Tribunal: STF
Processo: RE 1482360
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. DISCRICIONARIEDADE E MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA. SINDICABILIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE ATUAÇÃO DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. 



    A discricionariedade atribuída à Administração Pública lhe confere certa margem de liberdade no interior de fronteiras decorrentes da própria dicção legal, sendo considerada relativa em razão de poder ser exercida desde que de em consonância com a busca da finalidade legal em vista da qual foi atribuída a competência. O mérito administrativo consiste justamente no juízo de discricionariedade facultado pela lei ao Administrador para a escolha da melhor das soluções legais (conveniência), a partir da apreciação do caso concreto (oportunidade). 



    À luz do princípio da deferência, a sindicabilidade dos atos administrativos se dá diante de opções ou interpretações desprovidas de razoabilidade, flagrantemente inconstitucionais ou ilegais. É também viável a justiciabilidade de políticas públicas perante omissões do Poder Público em detrimento de direitos e garantias fundamentais, cuja violação não apenas possibilita, mas impõe a tutela jurisdicional. 



    Na hipótese concreta dos autos, muito embora se admita a necessidade de reparos na ERS 342, não cabe ao Poder Judiciário ditar ao Poder Executivo que promova prioritariamente a recuperação de tal rodovia. Como antes referido, a execução das políticas públicas consiste em matéria de mérito administrativo, não se duvidando que haja outra rodovia estadual em situação de maior precariedade, razão pela qual incumbe exclusivamente ao DAER proceder nesse juízo de valor, à luz da realidade da malha viária de sua responsabilidade. 



    Outrossim, a documentação que acompanha a exordial demonstra que o trecho da ERS 342 encontra-se realmente em mau estado de conservação, mas não se presta a evidenciar a propalada omissão administrativa, pois os documentos que instruem a contestação demonstram que o demandado estaria adotando providências com a finalidade de melhorar o trecho da rodovia estadual em questão. Precedente do TJRS. 



    APELO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, e 5º, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 29/05/2018, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “2. Tema 698 do Supremo Tribunal Federal afastado



    A questão controvertida não se enquadra na hipótese do Re 684. 612/RJ (TEMA 698), no qual o Supremo Tribunal Federal firmou as teses de que: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’, em acórdão de seguinte ementa:



    (...)



    No caso, conforme se extrai da fundamentação do acórdão recorrido, trata-se de recurso extraordinário interposto contra o acórdão que reformou a sentença que havia condenado ‘o Estado do Rio Grande do Sul a incluir no orçamento anual verba suficiente para a execução de obras de recuperação e manutenção do trecho da Rodovia Estadual ERS-342, compreendido entre os Municípios de Catuípe e Ijuí, e liberar, oportunamente, tal verba para ser destinada às obras necessárias a manutenção da referida Rodovia, bem como condenando os réus a manterem a rodovia em condições de trafegabilidade, executando as obras necessárias para tanto, ou seja, efetuando a dita manutenção rotineira, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Por fim a sentença condenou os réus, de forma solidária, a pagar indenização, a título de danos morais coletivos, na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo montante deve ser revertido para o Fundo de que trata o art.13 da Lei da Ação Civil Pública, acrescido de juros de mora a conta da citação e corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir da publicação da sentença’.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 37.061 AgR, já decidiu que ‘não se sustenta a alegação de que, no caso em questão, deveria ser aplicado o tema 698 da sistemática da repercussão geral (RERG 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.06.2014), uma vez que a realização do direito fundamental à saúde não requer, de imediado, a contratação de novos agentes, questão essa que é a especificidade do tema citado’, em acórdão assim ementado:



    (...)



    Portanto, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o aludido paradigma dever ser aplicado aos casos em que houver debate sobre a intervenção do Poder Judiciário em relação ao direito fundamental da saúde.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “provimento do recurso extraordinário, sendo restabelecida a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação civil pública”. Referida manifestação porta a seguinte ementa: 



    “Ação Civil Pública. Agravo em recurso extraordinário. Condenação do Estado a realizar obras necessárias à manutenção de rodovia estadual. Condenação em primeiro grau e reforma do julgado em grau de recurso para julgar improcedente a ação. Contrariedade ao art. 2º e negativa de vigência ao art. 5º, caput e §1º, da Constituição Federal. 



    1. O Tema 698, recentemente julgado, apesar de tratar de discussão envolvendo o direito social à saúde, firmou tese de repercussão geral quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais. 



    2. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte em casos semelhantes. 



    3. Sendo incontroversa as péssimas condições da rodovia, a acarretar perigo e danos aos seus usuários, não incide no caso o óbice da Súmula 279/STF. 



    4. Pelo provimento do recurso extraordinário, sendo restabelecida a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação civil pública.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado do Rio Grande do Sul contra o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem - DAER e o Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de condenar os réus a executarem obras de recuperação do trecho da rodovia ERS-342, compreendido entre os Municípios de Catuípe e Ijuí.



    O Tribunal a quo, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao recurso de apelação cível para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública. Para melhor exame de controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...)



    De fato, é consolidado o entendimento de que é possível a sindicabilidade das políticas públicas perante eventuais omissões do Poder Público em detrimento de direitos e garantias fundamentais. Sua violação não apenas possibilita, mas impõe a tutela jurisdicional. Bem reunidas tais considerações, conclui-se que, em hipóteses como a analisada, somente é possível ao Judiciário avançar na decisão administrativa caso verificado ato francamente desproporcional ou irrazoável, o que não vislumbro na hipótese concreta dos autos.



    Com efeito, dentre necessidades prementes de recuperação e conservação das rodovias estaduais, tenho que cabe à Administração Pública Estadual a avaliação e priorização das obras e ações necessárias e mais relevantes para a adequação da malha viária às normas de segurança e trafegabilidade como um todo. O denominado mérito administrativo consiste justamente no juízo de discricionariedade facultado pela lei ao Administrador para a escolha da melhor das soluções legais (conveniência), a partir da apreciação do caso concreto (oportunidade). 



    Na hipótese concreta dos autos, muito embora se admita a necessidade de reparos na ERS 342, não cabe ao Poder Judiciário ditar ao Poder Executivo que promova prioritariamente a recuperação de tal rodovia. Como antes referido, a execução das políticas públicas consiste em matéria de mérito administrativo, não se duvidando que haja outra rodovia estadual em situação de maior precariedade, razão pela qual incumbe exclusivamente ao DAER proceder nesse juízo de valor, à luz da realidade da malha viária de sua responsabilidade.



    (...)



    Outrossim, a documentação que acompanha a exordial demonstra que o trecho da ERS 342 encontra-se realmente em mau estado de conservação, mas não se presta a evidenciar a propalada omissão administrativa, pois os documentos juntados pelos demandados demonstram estariam adotando providências com a finalidade de melhorar o trecho da rodovia estadual em questão (fls. 346/354).



    (...)



    Por tais razões, merece acolhimento a inconformidade, para, reformando a sentença guerreada, julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública movida pelo Ministério Público em face do DAER e do Estado do Rio Grande do Sul.”



    Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).



    Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).



    Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 



    Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.



    Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



    Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).



    No caso dos presentes autos, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, “a documentação que acompanha a exordial demonstra que o trecho da ERS 342 encontra-se realmente em mau estado de conservação, mas não se presta a evidenciar a propalada omissão administrativa, pois os documentos juntados pelos demandados demonstram estariam adotando providências com a finalidade de melhorar o trecho da rodovia estadual em questão”.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que não restou devidamente comprovada a omissão da administração pública seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DE ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.450.380/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 05/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal acerca do tema em questão, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente